Tribunal: TJBA
Processo: 8052242-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052242-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RUTHY PAULA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s): JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAMARAJU

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente presa preventivamente, sob a acusação de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. Sustenta-se que o decreto prisional não contém fundamentação idônea, que a paciente é mãe de filhos menores, primária e sem antecedentes, que a quantidade de droga apreendida não justifica a segregação cautelar e que não há elementos probatórios robustos da mercancia ilícita. Requer-se a revogação da prisão preventiva, substituição por cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível conhecer da impetração diante da ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; (ii) analisar se as alegações de ilegalidade da prisão e inadequação da medida extrema podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus exige a juntada de prova documental pré-constituída das alegações apresentadas, sendo ônus do impetrante instruí-lo adequadamente com os elementos indispensáveis à análise do alegado constrangimento ilegal.

4.
A ausência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva inviabiliza o conhecimento da impetração, não sendo possível aferir a legalidade da custódia.

5.
O link para acesso à audiência de custódia encontra-se inoperante, o que reforça a deficiência da instrução processual.

6.
Alegações relativas à ausência de autoria, de provas ou de materialidade do crime demandam dilação probatória, sendo incabíveis na via do habeas corpus.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a falta de documentação essencial impede o conhecimento do writ e que questões de mérito da acusação devem ser discutidas na ação penal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
O habeas corpus exige prova pré-constituída apta a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sendo incabível quando ausente a decisão que fundamenta a custódia cautelar.

2.
A análise de alegações que demandam reexame fático-probatório extrapola os limites da via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312; RITJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 172.829/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 13.03.2023; STJ, PET no HC 584.863/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 09.06.2020; TJBA, HC nº 8023697-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 21.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus nº

8052242-08.2025.8.05.0000
,
impetrado
por
JOAO VICTOR CAIRES SOUZA BRAGA
(OAB/BA 71.697
)
,
em favor d
a
Paciente
RUTHY PAULA ALVES DA SILVA,

aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAMARAJU/
BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO
CONHECER
do presente
writ
,

sobretudo

ante a ausência de prova pré-constituída das alegações,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03